Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE ENERGIA. APARELHO VITAL. DEVER DO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR AUTÔNOMO. FATURAS ATRASADAS. INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE. CADASTRO EM PROGRAMAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Voltam-se as apelações contra a sentença que determinou às rés, ora apelantes, providências no sentido de viabilizar a instalação de medidor exclusivo de energia elétrica para funcionamento de aparelho de diálise, cabendo ao Distrito Federal os custos inerentes ao fornecimento;

2. A medida determinada na sentença tem por base o cumprimento das responsabilidades constitucionais do ente distrital no âmbito do direito à saúde;

3. Cabe ao Distrito Federal, por decorrência do próprio julgamento monocrático, o custeio, desde o ajuizamento da demanda, da energia utilizada pelo aparelho, até instalação do medidor autônomo, arcando o consumidor com o valor remanescente, relativo ao consumo normal de sua residência, conforme apurado em cumprimento de sentença;

4. À concessionária de energia elétrica não se impõe a obrigação de realizar obras de infraestrutura nas unidades consumidores. 4.2. Conforme regulamentação específica do setor elétrico (Resolução Normativa n° 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica), a responsabilidade da CEB limita-se ao ponto de entrega, ou seja, com a entrega da energia no medidor de consumo (art. 15), cabendo ao Distrito Federal o fornecimento da infraestrutura necessária ao recebimento da energia;

5. Desnecessária a inscrição do autor em programas sociais para que tenha direito ao custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento do aparelho vital;

6. O dever do Distrito Federal em custear a energia elétrica de que trata estes autos tem fundamento no direito à saúde, e só se justifica que os cofres públicos sejam onerados enquanto efetivamente necessária essa assistência, de modo que o ente público deve sempre ter o controle de seus gastos e sobretudo saber quais são as pessoas realmente necessitadas da intervenção estatal. 6.1. Cabível a determinação para que o autor apresente anualmente relatório médico capaz de demonstrar que ainda tem necessidade de utilização do aparelho de diálise e, portanto, que o custo respectivo fique a cargo do Distrito Federal;

7. Recurso da CEB conhecido e provido; Recurso do Distrito Federal parcialmente provido